Tribunal: TJSP
Processo: 2190647-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO. PAGAMENTO RETROATIVO DA PRESTAÇÃO CONCEDIDA EM TUTELA ANTECIPADA.

– Não há nos autos documentos que indiquem a mudança na situação fática que ensejou o deferimento da medida de urgência, cabendo a continuidade da tutela provisória diante da persistência de seus requisitos.

– Na espécie, a demora no exame do pedido de prorrogação da medida não pode ser atribuída ao

Ementa:
AGRAVO. PAGAMENTO RETROATIVO DA PRESTAÇÃO CONCEDIDA EM TUTELA ANTECIPADA.

– Não há nos autos documentos que indiquem a mudança na situação fática que ensejou o deferimento da medida de urgência, cabendo a continuidade da tutela provisória diante da persistência de seus requisitos.

– Na espécie, a demora no exame do pedido de prorrogação da medida não pode ser atribuída ao demandante.

Não provimento do agravo.